Tribunal: TJPA
Processo: 0004010-55.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10350 - Licenças
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004010-55.2016.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: EMANUEL DA SILVA MATOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIDA. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DO PERÍODO DA LICENÇA MAIS 6 (SEIS) MESES SUBSEQUENTES. COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA APENAS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2016. ONUS DA PROVA QUE INCUBIA AO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. DIFERENÇAS SALARIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM SENTENÇA CONFORME TEMA 810-STF E TEMA 905-STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelante em reduzir a carga horária da apelada, servidora pública concursada, durante o período de licença para o tratamento de saúde;

2. Preliminar de sentença extra petita.
Considerando que não há como auferir se a redução da carga horaria e consequentemente dos vencimentos perdurou durante todo o período de licença especial, fica claro que a sentença foi extra petita em relação ao deferimento do pagamento de diferenças salariais durante todo período da licença referida e mais 6 (seis) meses subsequentes, devendo ser reformada neste ponto. Logo, acolho a preliminar arguida, apenas para declarar a nulidade referente a determinação de pagamento de diferenças salariais no período mencionado, ressaltando que a parte autora apenas faz jus as diferenças de fevereiro a abril de 2016, pois devidamente comprovada a redução neste período. Inteligência do art. 373, I, do CPC.
Preliminar acolhida;

3.
Resta demonstrada a ilegalidade no ato administrativo que, sem qualquer justificativa, alterou a jornada de trabalho de 193 (cento e noventa e três) horas aula para 100 (cem) horas aula do Requerente, ora Apelado, reduzindo, por conseguinte, seus vencimentos

sem qualquer instauração de processo administrativo prévio e sem justificativa por
parte da Secretaria Municipal de Educação. Acertada a sentença que reconheceu a ilegalidade e restabeleceu as horas aulas da parte autora;

4.
Tratando-se de condenação judicial referentes aos servidores e empregados públicos, os juros moratórios devem incidir no percentual de 0,5%
a.m
, estabelecido para a caderneta de poupança, e para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E, devendo a sentença ser mantida neste ponto.
Precedente do STF e STJ;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível
e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na Sessão
do seu Plenário Virtual, no período de 04/04/2022 a 11/04/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de
Almeirim
, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
EMANOEL DA SILVA MATOSO
em face do
MUNICÍPIO DE ALMERIM.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente ação alegando ser professora
concursada do Município de
Almeirim
. Informou que requereu licença para tratamento de saúde a partir de 08 de março de 2016, sendo deferida a licença especial entre 10 de março de 2016 até 07 de junho de 2016.

Exp
ôs
que
apesar disso, teve prejuízo salarial, pois sua carga horária foi reduzida quase pela metade, em desrespeito à Lei Municipal nº 151/1992 vigente.

Ao final, pugnou pelo
reestabelecimento da carga horária de 193 horas/aulas.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (
id nº
2428149 - Pág.
1/
2
), que julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial,
cuja parte conclusiva foi vazada nos seguintes termos
:

“(...)

Diante o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças salarias das cargas horárias referente devidas ao período da licença especial, mais 06 (seis) meses subsequentes, corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data em que cada pagamento era devido, e juros legais de 0,5% ao mês, desde a citação.

Assim o faço com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Reconheço a sucumbência parcial. Sem custas pelo Município, nos termos do artigo 40 da lei estadual 8.328/2015. Condeno o Requerente ao pagamento de custas, observada a gratuidade do CPC

Cada parte deve pagar honorários advocatícios ao seu patrono, que fixo em 10% sobre o valor da condenação a ser apurada em liquidação e sentença, conforme artigo 85, §3º, inciso I do CPC2015.

Não é caso de remessa necessária, em função do artigo 496, parágrafo 3º, inciso III do CPC/2015. (...)

Inconformado,
o
MUNICÍPIO
DE ALMERIM
interpôs Recurso de Apelação (
id nº

2428150 - Pág. 1
).

Em suas razões, alega, em síntese,
o patrono do ente apelante argumenta que a sentença é extra petita, tendo em vista que
a condenação em pagamento de diferenças salariais dos 06 (seis) meses subsequentes a licença sequer foi requerida na inicial.

Segue argumentando
que
a carga horária além dos mínimos estabelecidos por lei, é

adquirida e contabilizada
através da efetiva prestação de serviço do professor - ou seja,
pró-labore
faciendo
,
e que de acordo com a
rt
.
25 da Portaria de Lotação nº 001/2016/SEMED/PMA/ALM-PA, não há garantia de carga horária ao professor licenciado, senão de sua lotação, estritamente para que não haja prejuízo nas atividades preparadas pelo profissional da educação para com sua turma.

Defende que não há ofensa na redução de carga horária do requerente, dado que mesmo com a redução, o mínimo anual e mensal observou o limite estabelecido na esfera Federal e Municipal, sendo que a redução é ato de discricionariedade da Administração Púbica.

Por outro lado, destaca que o IPCA, índice de atualização utilizado pelo Juízo singular não é o correto, devendo ser aplicado o INPC para a correção monetária e percentual de 0,5%
a.m
quanto a incidência de juros de mora, conforme art. 1º- F da Lei nº 9.494/97.

Por fim, requer a
reforma da sentença, ou em caso de manutenção da condenação pleiteia que o pagamento seja efetuado através de precatórios.

Na qualidade de apelado, Emanoel da Silva Matos
apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.
(id nº
2428151 - Pág. 1
)

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito. (id nº
2430995 - Pág. 1
)

Instado a se manifestar, o
Ministério Público emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso.
(id nº
2456908 - Pág.
1/
9
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR – nulidade da sentença em razão por julgamento extra petita

O ente apelante argumenta que a sentença é extra petita, tendo em vista que a condenação em pagamento de diferenças salariais dos 06 (seis) meses subsequentes a licença sequer foi requerida na inicial.

Analisando os autos, verifica-se que o aditamento
inicial pleiteou os
a condenação do réu ao
pagamento de indenização de danos materiais correspondente à diferença paga a menor nos seus vencimentos desde o mês de fevereiro de 2016.
(id nº
2428146 - Pág. 9
)

Por sua vez, a sentença
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente ao pagamento das diferenças salariais das cargas horárias referente ao período
da licença
especial, mais 06 (seis) meses subsequentes.

Com base no princípio da congruência, deve existir correlação entre o que foi pedido na inicial e o provimento judicial.

A matéria, aliás, é muito bem tratada pelo Código de Processo Civil nos artigos 141 e 492. Observe:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes,
sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Conclui-se, portanto, que é vedado ao Magistrado proferir decisão em sentido diverso daquilo que foi postulado pelo autor na inicial.
Desse modo, entendo que assiste razão ao Apelante.

Analisando os autos, verifica-se que

apesar do Autor anexar aos autos a Portaria de concessão da Licença Especial, no período de 10.03 a 07.06.2016, colaciona apenas os contracheques de fevereiro de 2016 a abril de 2016 que se prestam a fazer prova da redução de carga horaria tão somente deste período.

Destarte, não há como auferir se a redução da carga horaria e consequentemente dos vencimentos perdurou durante todo o período de licença, ou para além dela, conforme determinado pelo Juízo
.

Acerca da importância da prova no Ordenamento Jurídico Brasileiro, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, o qual tem como finalidade produzir o convencimento do
J
uiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
1
que aduz, in
verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por verdade possível entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do
J
uiz, neste sentido, vejamos o art. 3
7
3 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destarte, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro.
In
casu
,
os autos carecem de documentos suficientes que ratifiquem o direito do autor por todo o período deferido na sentença
, pelo que entendo que este faz jus apenas as

diferenças salariais
do período de
fevereiro de 2016 a abril de 2016
, de acordo com os contracheques anexados em id nº
2428142 - Pág. 19
/22.

Assim
,
considerando que
não há como auferir se a redução da carga horaria e consequentemente dos vencimentos perdurou durante todo o período de licença,
fica claro que a sentença foi extra petita em relação ao deferimento
do pagamento de diferenças salariais durante todo período de licença especial e mais 6 (seis) meses subsequentes, devendo ser reformada neste ponto.

Logo,
acolho
a preliminar arguida,
apenas para declarar a nulidade referente a determinação de pagamento de diferenças salariais
no período mencionado, ressaltando que a parte autora apenas faz jus as diferenças de
fevereiro de 2016 a abril de 2016
, nos termos
esposados
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelante em reduzir a carga horária da apelada, servidora pública concursada, durante o período de licença para o tratamento de saúde.

Inicialmente, reitera-se que a Lei Municipal nº 151/1992 é clara no sentido de determinar a manutenção da remuneração e vantagens recebidas pelos servidores públicos municipais durante o período de licença, nos termos do art. 113 do referido diploma.

Ademais, importa ressaltar que a portaria de lotação nº 001/2016/
/SEMED/PMA/ALM-PA
, em seu art. 25, é cristalina ao expressar que o
servidor professor terá a manutenção de sua lotação original pelo prazo de 06 (seis) meses ao fim da licença, seja qual for sua natureza.

E ainda, na mesma linha,
o parágrafo
único do artigo 24
a Lei Municipal nº 1.203/2012, é claro ao afirmar que a lotação do professor público somente pode ser modificada em decorrência da nova lotação no ano seguinte subsequente. E, no caso, a redução de carga horária da apelada ocorreu antes de sua nova lotação, desrespeitando a lei acima mencionada, tornando nulo o ato administrativo que possibilitou a redução.

Ora, sabe-se que
a Administração Pública se vincula ao princípio da estrita legalidade, que nasceu com o Estado de Direito e constitui umas das principais garantias de respeito aos direitos individuais.

Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, também estabelece os limites de atuação da Administração Pública que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

No caso em exame, observa-se a ilegalidade cometida pelo Poder Público, ao restringir um direito da Requerente, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando redução de carga horária, salientando-se que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento do próprio interessado, o que não ocorreu.

Ademais, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, cabe ressaltar o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal de que não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado:

Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga
horáriade servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer reduçãode seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a
reduçaõ
direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela reduçãoda jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA CONCURSADA. REDUÇÃODE HORAS AULA DEPROFESSORACARRETA PERDA SALARIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Professorconcursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório. 2. Recurso conhecido, porém, improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0801340-52.2018.8.14.0000. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Belém (
Pa
), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2594197, 2594197, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16,
Publicado
em 2019-12-18).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA
1- Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público. 2- A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos. 4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário e
emconsonância
com o parecer do Ministério Público, manter a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/08/2019 a 21/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (2118922, 2118922, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12,
Publicado
em 2019-08-22).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DOS VENCIMENTOS UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO.

1.O servidor que se submeteu a concurso público e às normas legais que regem a Administração Pública tem assegurado o direito de exercer seu cargo e de se favorecer de sua retribuição pecuniária.

2.A redução dos vencimentos somente ocorre após prévio procedimento administrativo ou judicial, possibilitando contraditório e ampla defesa se apurar falta grave que justifique a supressão.

3.Inexiste pena de multa em mandado de segurança

4.Sentença reformada parcialmente.” (Reexame de Sentença n° 20053005708-0/TJPA, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 11/05/2016
) .

Depreende-se dos autos que,
o
Sr.
Emanoel da Silva Matoso
é professor

do Município de
Almeirim
, e que trabalhava
até janeiro de 2016
com a carga horária de
193
(
cento e noventa e três
) horas mensais, tendo sua carga horária reduzida
em fevereiro de
2016
para
100 (cem) horas,
sem qualquer instauração de processo administrativo prévio e sem justificativa para o ato por parte da Secretaria Municipal de Educação
.

Frise-se que a questão da redução da carga horária deve ser analisada à luz do princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF), que, como é sabido, já foi finalmente assentado pelo Tribunal da Cidadania como, “modalidade qualificada do direito adquirido” a que se refere o art. 5º, XXXVI da CF.

Noutra ponta, o Apelante insurge-se contra a determinação de correção monetária dos valores da condenação por meio do índice IPCA.

O art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o seguinte entendimento:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Em consonância, o STJ, em recente julgamento do
REsp
1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
proferido em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que
resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública e estabeleceu a tese de modulação dos efeitos da decisão,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos
: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)

(STJ -
REsp
: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/03/2018).

Assim,
tratando-se de condenação judicial referentes aos servidores e empregados públicos. (item 3.1.1), os juros moratórios devem incidir no percentual
de
0,5%

a.m
,
estabelecido para a caderneta de poupança, e para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E, devendo a sentença ser
mantida
neste ponto.

Vale destacar ainda que, no julgado mencionado, o STJ frisou ser descabida a modulação dos efeitos da decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. A saber o trecho pertinente:

“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.”

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga,
enquanto
os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida
.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de Apelação, e no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para acolher a preliminar de julgamento extra petita, declarando a nulidade do ponto da sentença que determina o pagamento de diferenças salariais pelo período da licença especial mais 6 (seis) meses subsequentes, ressaltando que a parte autora apenas faz jus as diferenças de fevereiro de 2016 a abril de 2016, nos termos esposados. nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

Rosileide
Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/04/2022